Tribunal: TJSP
Processo: 2315692-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DOS EXECUTADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – FIADORES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESES INCOMPATÍVEIS COM A VIA ELEITA – MATÉRIAS DE ORDEM PRIVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TESES VOLTADAS AO RECONHECIMENTO DA EXONERAÇÃO DOS AGRAVANTES ENQUANTO FIADORES – INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU DECORRENTE DE PROVA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DOS EXECUTADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – FIADORES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESES INCOMPATÍVEIS COM A VIA ELEITA – MATÉRIAS DE ORDEM PRIVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TESES VOLTADAS AO RECONHECIMENTO DA EXONERAÇÃO DOS AGRAVANTES ENQUANTO FIADORES – INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU DECORRENTE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – A exceção de pré-executividade é uma construção jurisprudencial e doutrinária, hoje com amparo em fundamento legal, que permite deduzir matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória por mera petição incidental. Jurisprudência.
2 – No caso, nenhuma das indagações vertidas pelos agravantes em sua exceção de pré-executividade é minimamente compatível com o incidente processual de cognição estreita.
3 – As teses, todas centradas na tentativa de argumentar a exoneração dos agravantes enquanto fiadores do contrato de locação originador do crédito executado, não são, obviamente, cognoscíveis de ofício, pois demandam provocação e sentença declaratória apta a calcar o momento em que os fiadores deixaram de ser responsáveis pelos aluguéis.
4 – Se já não fosse suficiente o fato de tais matérias não serem de ordem pública, elas ainda dependem de dilação probatória, dada a insuficiência da análise do instrumento particular para aferir se, no caso concreto, houve ou não exoneração válida dos fiadores.
5 – Pela dupla falta de requisitos, as teses defensivas são incognoscíveis, constituindo, na verdade, uma tentativa de suprir a intempestividade dos embargos à execução manejados pelos agravantes.
RECURSO NÃO PROVIDO.